Tribunal: TJDFT
Processo: 0721965-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS UNÍSSONOS CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REGIME FECHADO. RÉU REINCIDENTE. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas por meio de conjunto probatório sólido e coerente, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Mantém-se o regime fechado para início do cumprimento da pena imposta ao réu, porquanto é ele reincidente e a reprimenda é superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão. Inteligência do art. 33, § 2o, alíneas a e b, do Código Penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.